Tribunal: TCU
Processo: 043.181/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3844/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.181/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beethoven Ferreira Goncalves (XXX.023.992-XX); Bruno Martins Benecioto (XXX.473.459-XX); Cleverson de Oliveira (XXX.215.319-XX); Cristiane Brino (XXX.761.038-XX); Eduardo Garcia da Silveira (XXX.880.318-XX); Eliane Kuriyama (XXX.927.549-XX); Ellen Cristina de Sa Guimaraes (XXX.522.212-XX); Fabiano Rodrigo da Costa (XXX.938.629-XX); Fabio Junior de Moraes Rosa (XXX.561.178-XX); Fabio da Silva Carvalho (XXX.872.784-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.